Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707864-08.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), COORDENADORA DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) E GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNANDES DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA PAULA PORTELA EDUINO DE SOUZA em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, da Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), da Coordenadora da Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), consubstanciado na admissão da matrícula da candidata “Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes” no Programa de Residência Médica em Neurologia Pediátrica promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 1 - RM-1/SES-DF/2025, após o encerramento do prazo fixado. Para tanto, a impetrante afirmou que o prazo para realização da matrícula no programa de residência médica, previsto inicialmente para se encerrar às 12:00h do dia 21/02/2025, foi prorrogado para as 16:00h do mesmo dia. Acrescenta que seu nome não constou da lista de convocação (5a Chamada), a despeito de uma das candidatas convocadas anteriormente não ter efetivado a matrícula no prazo fixado no edital do processo seletivo. Prossegue aduzindo que, ao se dirigir pessoalmente à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), a fim de esclarecer os motivos de sua não convocação, presenciou a candidata Alexandra Tavares Geron Abraão efetuando a matrícula no programa de residência médica fora do prazo fixado no edital do processo seletivo, irregularidade que teria sido reconhecida por um funcionário da aludida entidade. A impetrante pondera que deveria ter sido convocada, em 5a chamada, para ocupar a vaga originariamente destinada à candidata Alexandra Tavares Geron Abraão, uma vez que não havia previsão de prorrogação do prazo para realização da matrícula, circunstância que evidencia a violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Com base nesses argumentos, a impetrante postula o deferimento de medida liminar para o fim de determinar a suspensão imediata da matrícula da candidata GABRIELA XIMENES DE ARAGÃO FERNANDES, ou de qualquer outro candidato que tenha sido matriculado de forma irregular fora do prazo previsto no edital, impedindo a consolidação do ato ilegal, bem como para assegurar-lhe a imediata convocação para promover a sua matrícula no programa de residência médica. A título de provimento definitivo, pugna pela confirmação da medida liminar e pela declaração da nulidade do ato administrativo impugnado. Em atendimento ao despacho exarado no ID 69469242, a impetrante apresentou emenda à inicial (ID 69557323), esclarecendo que a candidata Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes foi quem efetivou a matrícula fora do prazo. Postula, ainda, a inclusão de Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes no polo passivo do mandado de segurança e junta aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 1.016/2009, [c]onsidera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso ora em análise, a impetrante pretende ver reconhecida a nulidade da matrícula da candidata Gabriela Ximenes de Aragão Fernandes no programa de residência médica regido pelo Edital Normativo no 1 - RM-1/SES-DF/2025 e, por via de consequência, o reconhecimento do direito à vaga em aberto. O Processo seletivo foi promovido pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, mantida da pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no parágrafo único do artigo 105, estabelece que compete aos secretários de estado do Distrito Federal, as seguintes atribuições: I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II – referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV – apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI – comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII – delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Observa-se, do dispositivo legal transcrito, que os secretários de estado do Distrito Federal exercem atividades de orientação, coordenação e supervisão dos órgãos na área de sua competência, bem como atribuições relacionadas à regulamentação das atividades próprias de sua área de atuação. O Decreto Distrital no 39.546/2018, estabelece as seguintes competências ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal: Art. 509. Ao Secretário de Estado compete: I - prestar assessoramento direto ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; II - dirigir as atividades da Secretaria, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III - exercer a articulação política, em sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; IV - aprovar programas e projetos para realização das atividades de acordo com o planejamento estratégico e competências da Secretaria; V - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da Secretaria; VI - solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; VII - praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da Secretaria; VIII - delegar competências, dentro dos limites da legislação, especificando a autoridade e os limites dessa delegação; IX - praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da Secretaria; e X - promover a integração entre as unidades orgânicas da Secretaria. Convém salientar que, de acordo com artigo 1o da Portaria SES/DF no 20/2024, foi atribuída à Diretoria Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), em conjunto com a Direção Geral da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF), a realização de estudos, procedimentos e a operacionalização da Execução de Processos Seletivos de Candidatos para o Ingresso e o Preenchimento de Vagas na Preceptoria e nos Programas de Residência Médica e em Área Profissional da Saúde: Modalidades Multiprofissional e Uniprofissional, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Constata-se, portanto, que os procedimentos de seleção de candidatos para ingresso em programas de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é atribuição própria da Diretoria Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), em conjunto com a Direção Geral da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF). Por esta razão, a realização do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica foi tornada pública pela Diretora Executiva da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e pela Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF). De igual modo, a convocação para matrícula no programa de residência médica para o qual a impetrante se inscreveu foi realizada pela Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS). Conquanto sejam atribuídas genericamente aos secretários de estado do Distrito Federal a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência, tal fato não conduz à conclusão de que cabia ao secretário de Estado de Saúde responder por eventuais ilegalidades ou irregularidades em processos seletivos para ingresso em programas de residência médica. Por certo, no caso concreto, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no exercício de suas funções, não dispõe de poderes para, concretamente, praticar ou revogar o ato administrativo impugnado, razão pela qual não deve ser considerado autoridade legítima para compor o polo passivo do mandado de segurança. Em casos envolvendo a legitimidade de secretários de estado do Distrito Federal para figurar em mandados de segurança impetrados contra atos praticados por autoridades diversas, ainda que subordinadas, esta egrégia Corte de Justiça, adotou igual entendimento, consoante os seguintes precedentes: MSG no 0725713-27.2024.8.07.0000 (2a Câmara Cível, Relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, Acórdão 1964767, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025); e MSG no 0746981-74.2023.8.07.0000 (1a Câmara Cível, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, Acórdão 1851575, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024). Por certo, o fato de a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) estar vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não torna o titular da referida pasta parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Diretoria Executiva da entidade fundacional. Na forma prevista no inciso II do artigo 21, do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar, o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal em matéria cível, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios. Consequentemente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal afasta a competência da egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança, uma vez que os demais integrantes do polo passivo não estão inseridos no rol de autoridades previsto no inciso III do artigo 21, do RITJDFT. Em conformidade com a regra inserta no inciso III do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Dessa forma, afastada a competência da egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança, o processo deve ser encaminhado ao órgão jurisdicional competente para apreciar a pretensão deduzida na inicial, no caso, uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Pelas razões expostas, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e determino a sua exclusão do polo passivo do mandado de segurança. Em virtude da incompetência da egrégia 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança, determino a redistribuição do processo a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, na forma prevista no inciso III do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 13:49:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora